Tribunal: STF
Processo: RE 435757
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ORIUNDA DE 
   AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
São indevidos 
   honorários advocatícios quando a execução não tiver sido 
   embargada. Exceção quanto às obrigações de pequeno valor.
Nos 
   termos da jurisprudência da Corte, essa orientação também se 
   aplica aos títulos executivos emanados de ações coletivas.
A 
   demonstração de existência de repercussão geral passou a ser 
   exigida, nos termos da jurisprudência desta Corte, nos recursos 
   extraordinários interpostos de acórdãos publicados a partir de 3 
   de maio de 2007, data da entrada em vigor da Emenda Regimental 
   21/07 ao RISTF (cf. QO AI 664567). Inaplicabilidade ao caso, uma 
   vez que a intimação do acórdão recorrido se deu antes do marco 
   inicial fixado pela Corte.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.